Tribunal: TJDFT
Processo: 0705364-82.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO VERIFICAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta em ação revisional de alimentos, mantendo a pensão alimentícia fixada em R$ 750,00. O embargante alega omissão e obscuridade quanto à análise da sua real capacidade financeira, especialmente no que tange aos custos operacionais da atividade de motorista de aplicativo, à distinção entre movimentações bancárias e renda líquida, e à análise dos dados constantes do INFOJUD. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para julgar procedente o pedido revisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao analisar os elementos probatórios relacionados à capacidade financeira do alimentante, especialmente quanto à distinção entre movimentação bancária e renda líquida, de modo a justificar eventual redução da pensão alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado realizou exame expresso e fundamentado das provas constantes nos autos, incluindo extratos bancários, informações fiscais e demonstrativos de rendimento da plataforma de transporte por aplicativo, concluindo que não houve comprovação de redução na capacidade financeira do embargante.
5. A movimentação bancária anual superior a R$ 130.000,00, aliada ao rendimento médio mensal superior a R$ 2.500,00, evidencia capacidade contributiva compatível com a pensão fixada, afastando a alegação de renda líquida mensal de apenas R$ 1.000,00.
6. A decisão impugnada não está obrigada a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas sim a enfrentar aqueles relevantes para a solução da controvérsia, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
7. O recurso tem caráter infringente disfarçado, buscando rediscutir fundamentos já analisados e rejeitados, o que é incabível por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A existência de movimentações bancárias e demonstrativos de rendimento que revelem capacidade contributiva afasta a alegação de insuficiência financeira não comprovada por prova idônea.
2. Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão examina de forma fundamentada os principais elementos probatórios dos autos e conclui pela manutenção da obrigação alimentar.
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para suprir vícios estritos nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.694, §1o, e 1.699; CPC, arts. 1.022 e 85, §§1o, 2o e 11.